Tribunal: TJDFT
Processo: 0028773-71.2014.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. INDUZIMENTO À OUTORGA DE PROCURAÇÃO. ARTIGO 106 DO ESTATUTO DO IDOSO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO.
1. A conduta de induzir pessoa idosa, sem discernimento, a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, é fato que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 106 da Lei 10.741/03, independentemente de ter havido prejuízo patrimonial à vítima.
2. Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, acrescido do dolo para a prática delitiva, a condenação é medida que se impõe.
3. Apelações conhecidas e desprovidas.